Tribunal: TJDFT
Processo: 0715508-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0715508-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: SHIRLEY REGINA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 191924849, proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0708223-69.2023.8.07.0018 ajuizado por SHIRLEY REGINA DA SILVA. A execução é referente ao título judicial originário da Ação de Conhecimento n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32.159/97) ajuizada pelo SINDIRETA-DF, a qual tramitou perante o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Na origem, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o sobrestamento dos autos até o julgamento do IRDR 21 TJDFT e determinou o prosseguimento do processo com a expedição do precatório referente ao valor incontroverso, nos seguintes termos: De início, é importante esclarecer que vigora na ordem jurídica pátria o preceito da unicidade sindical insculpido no inciso II do artigo 8o da Constituição Federal, segundo o qual: "é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município". Sabe-se que o Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira Técnica Fazendária da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, composta pelos cargos de analista fazendário, técnico fazendário e auxiliar fazendário – SINDFAZ/DF foi fundado em 22/10/2010 e ação coletiva que deu origem ao título executivo foi proposta em 1997. Observa-se, portanto, que à época da ação coletiva que reconheceu a ilegalidade da suspensão do auxílio alimentação, a parte exequente, por ser servidora da administração direta do Distrito Federal, era representada pelo SINDIRETA-DF. Quanto ao pedido de sobrestamento do feito, esclareço que em 12/12/2023, o e. TJDFT admitiu o IRDR 21 e determinou a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. A questão submetida a julgamento é: "Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva". Sendo assim, indefiro o sobrestamento dos presentes autos, porquanto aqui não se trata da mesma questão jurídica objeto do IRDR 21 - autos n. 0723785-75.2023.08.07.0000. Feitas tais considerações, determino o prosseguimento do feito, nos ulteriores termos da decisão de ID 186082623, expedindo-se o Precatório, referente à parcela incontroversa e, após, aguarde-se o julgamento definitivo do AGI 744052-68.2023.8.07.0000. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes. Nas razões recursais, sustenta o agravante que por haver discussão quanto à legitimidade da exequente inexiste valor incontroverso a impedir a expedição do requisitório nos termos do Tema 28 do STF. Aduz que a Exequente ocupa o cargo de Técnica de Finanças e Controle, carreira que é representada pelo SINDFAZ, a impedir que seja favorecido pelo julgado em favor do SINDIRETA, em razão do princípio da unicidade sindical. Alega, ainda, a necessidade de sobrestamento do processo até o julgamento do IRDR 21 TJDFT. Colaciona julgados a firmar seus fundamentos. Entende presente a urgência para concessão do efeito suspensivo pela possibilidade de expedição dos requisitórios. Assim, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o prosseguimento do cumprimento de sentença; e, no mérito, o provimento para reformar a Decisão recorrida para impedir a expedição do requisitório sobre os valores incontroversos em respeito ao Tema 28 STF, e a suspensão do processo até o trânsito em julgado do IRDR 21 TJDFT. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registrar que o presente Agravo de Instrumento dispensa o recolhimento de preparo, na forma do § 1o do art. 1.007, e a juntada de cópia dos documentos listados nos incisos I e II do art. 1.017, todos do Código de Processo Civil – CPC. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Inicialmente, verifico que a exequente, conforme fichas financeiras de ID 165594659, era sindicalizada ao SINDIRETA e ao SINDIFICO. Em que pese a alegação equivocada do Agravante de que a categoria de servidores a qual pertence a Agravada era representada pelo SINDFAZ, e o fato de ser a exequente servidora da Administração Direta, parcial razão ao Agravante quanto à necessidade de suspensão do processo até o julgamento do IRDR 21 TJDFT. Não se verifica violação ao princípio da unicidade sindical, porquanto, nos termos do o artigo 571 da CLT reconhecida a possibilidade de dissociação de categoria profissional, por meio da constituição de sindicato específico. No entanto, considerando a sindicalização da Agravada a mais de um sindicato, uma vez que o critério definidor do enquadramento sindical é o da especificidade, consoante previsto no art. 570 da CLT, existindo sindicato de categoria mais específica, deve este prevalecer sobre o sindicato com representatividade mais ampla, logo há de se reconhecer que a Agravada era, a época do ajuizamento da ação referente à restituição do benefício alimentação, representada por sindicato mais específico e distinto do SINDIRETA. O objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) de no 21, admitido na sessão de 12/12/2023, na Câmara de Uniformização de Jurisprudência (0723785-75.2023.08.07.0000) discute as hipóteses de ilegitimidade ativa para ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva prolatada na Ação Coletiva no 0039026-41.1997.8.07.0001. A Exequente, ora Agravada, era servidora Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, e sindicalizado ao SINDIFICO. Na decisão de admissão do IRDR de ID 54453993 foi determinada a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia acerca da questão delimitada no incidente, nos seguintes termos: É o que se depreende da pesquisa de precedentes deste eg. TJDFT sobre a matéria, mediante a qual é possível constatar a existência de julgados em sentidos diametralmente opostos, sobre o mesmo tema, tanto na primeira instância quanto nos órgãos colegiados desta Corte. Verifica-se a existência de julgados no sentido da ausência de legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações na 4a, 6a e 8a Turmas deste eg. TJDFT, in verbis: [...] Por outro lado, constata-se a existência de julgados em sentido contrário, qual seja, pela presença de legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações, na 1a, 2a, 3a e 7a Turmas Cíveis, consoante os seguintes arestos: [...] Há, ainda, o entendimento da 5a Turma Cível, no sentido da presença de legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações, desde que decotada da cobrança as parcelas referentes ao período no qual tais servidores ainda pertenciam ao quadro de pessoal das extintas fundações, consoante o seguinte julgado: [...] No caso específico dos ex-servidores das Fundações Públicas do Distrito Federal, é controvertida a questão da representatividade do Sindicado Autor, à época do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001). [...] Ainda quanto aos ex-servidores das fundações, observa-se que o título judicial formado na Ação Coletiva no 32.159/1997 determina o pagamento do benefício alimentação no período compreendido entre janeiro de 1996 (data da supressão do pagamento pelo Decreto Distrital no 16.990/1995) a 28/4/1997 (data da impetração do Mandado de Segurança no 7253/97 (IDs 22733864 - pág. 12 e 22733862 - pág. 84 e 93 do Proc. no 0039026-41.1997.8.07.0001). Nesse contexto, ainda que se considere a inclusão dos ex-servidores das fundações no âmbito de representatividade do Sindicato Autor a partir de 5/6/1997, data da Assembleia Geral Extraordinária que aprovou o ingresso deles no SINDIRETA-DF, registrada no 1o Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas em 20/6/1997 (IDs 22733860 - pág. 48, 50 e 54 do Processo no 0039026- 41.1997.8.07.0001), depreende-se que, no período abrangido pelo título executado (janeiro de 1996 a 28/4/1997) tais servidores ainda não eram representados pelo SINDIRETA-DF. Por outro lado, acrescente-se que o dissenso jurisprudencial sobre o tema não se restringe à legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações, para os cumprimentos individuais do título coletivo em questão, mas alcança, também, servidores de diversas outras esferas do serviço público distrital, inclusive representados por outros Sindicatos. [...] Quanto aos servidores filiados a outros sindicatos, que representam categorias específicas como, por exemplo, o Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF e o Sindicato dos Auxiliares de Educação no DF – SAE, citados nos precedentes acima colacionados, faz-se também necessária a pacificação da jurisprudência deste eg. TJDFT, pois a extensão dos efeitos do título executivo formado na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001) a tais servidores, em tese, afronta os princípios da unicidade e da especificidade sindical. [...] Saliente-se, ainda, que a existência de representatividade dos servidores pelo Sindicato Autor, SINDIRETA-DF, seja na data do ajuizamento ou na data do trânsito em julgado da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), também não é o único ponto polêmico a ser analisado para fins de uniformização da jurisprudência desta Corte quanto à legitimidade ativa para os respectivos cumprimentos individuais da sentença coletiva. Isso porque, embora a suspensão do benefício alimentação pelo Decreto Distrital no 16.990/1995 tenha alcançado todos os servidores da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, ao ajuizar a Ação Coletiva no 32.159, em 1997, o Sindicato Autor optou por colocar no polo passivo da demanda, apenas, o Distrito Federal, razão pela qual somente ele foi condenado ao pagamento do benefício alimentação, não abarcando o título executivo servidores que, à época do ajuizamento da Ação Coletiva, pertenciam aos quadros da Administração Indireta do DF, como as autarquias e fundações. Assim, a extensão dos efeitos da condenação do Distrito Federal a servidores que não pertenciam aos quadros da Administração Direta, à época do ajuizamento da Ação Coletiva (ainda que fossem representados pelo Sindicato Autor, como no caso dos servidores das autarquias), a priori, configura afronta aos limites subjetivos da coisa julgada (CPC/15, art. 506). Ante o exposto, ADMITO o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, no qual proponho a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. Diante do elevado número de demandas que vêm sendo distribuídas e que abarcam a matéria a ser dirimida por este órgão qualificado, proponho, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. (g.n.) Uma vez que a ilegitimidade é matéria de ordem pública, havendo possibilidade de prejudicialidade externa, necessária a suspensão do referido processo. Assim, DETERMINO O SOBRESTAMENTO DO PRESENTE RECURSO E DA EXECUÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DO MENCIONADO IRDR. Os autos deverão aguardar na Secretaria da 2a Turma Cível. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator